Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. FATURA PAGA EM ATRASO. CORTE LEGÍTIMO. PRÉVIO AVISO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, ao argumento de que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua residência por dívida adimplida.
2. No caso concreto, restou incontroversa a inadimplência do consumidor relativa à fatura do mês de julho/2019, com data de vencimento em 15/07/2019 no valor de R$ 1.703,52 (mil, setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos).
3. Nesse contexto, malgrado o esforço argumentativo do consumidor, a empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrido em 26/08/2019 (segunda-feira) ocorreu de forma regular. Afirma-se isso porque, o adimplemento do débito ocorreu no dia 24/08/2019 (sábado) às 18h48min e, via de consequência, o valor tão somente foi compensado no próximo dia útil - segunda-feira (26/08/2019), data de ocorrência do corte.
4. É cediço que pelas regras da experiência, qualquer cidadão comum tem conhecimento de que os pagamentos realizados em autoatendimentos nos fim de semana demoram em torno de 24 a 48 horas para chegar ao sistema e conhecimento do credor, portanto, não há se falar em ilicitude no agir da empresa Recorrente.
5. Nota-se, ainda, que houve a devida notificação prévia do Recorrido acerca da suspensão do serviço essencial em razão da inadimplência na fatura emitida no mês de julho/2019, onde advertidamente constou: “REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) ao lado relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 23/07/2019 (...).”. (g.n.).
6. Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.
7. Infere-se, portanto, que não houve qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, porquanto observou a norma legal, notificando o consumidor de que, caso permanecesse inadimplente poderia ter suspenso o fornecimento de energia, conforme ocorreu no presente caso.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004574-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DA LUZ - CPF: 691.538.251-87 (RECORRENTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021